Tribunal: TJSP
Processo: 1500134-25.2023.8.26.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado qualificado. Briga entre um casal, culminando em uma facada desferida pelo réu nas costas da vítima, a qual sobreviveu após atendimento médico e procedimento cirúrgico. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição sumária e, subsidiariamente, impronúncia. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado qualificado. Briga entre um casal, culminando em uma facada desferida pelo réu nas costas da vítima, a qual sobreviveu após atendimento médico e procedimento cirúrgico. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição sumária e, subsidiariamente, impronúncia. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria. Versão acusatória confirmada pelo acervo probatório pericial e testemunhal, inclusive no que se refere às qualificadoras de motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, que possui natureza objetiva e pode incidir nos casos de violência doméstica e familiar. Precedentes do STJ. Preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando a presença de indícios suficientes. Legítima defesa não comprovada a contento pela defesa neste momento processual. Exigência de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso improvido.